Tribunal: TJBA
Processo: 8001614-31.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001614-31.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: HILTON DANTAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À AUTONOMIA MUNICIPAL, DECRETO LOCAL E ENUNCIADOS SUMULARES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA AGUARDAR DELIMITAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.184/STF. TESE VINCULANTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO EM 14/10/2025. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL E REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO COM ADVERTÊNCIA DE MULTA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Dias d’Ávila em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir. A embargante sustenta a existência de omissões quanto ao art. 30, I e II, da Constituição Federal, ao Decreto Municipal nº 1.818/2022 e às Súmulas 452/STJ e 172/TJBA. Requer, ainda, a suspensão do processo até que o Supremo Tribunal Federal delibere sobre os efeitos do Tema 1.184 da Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar a tese vinculante do Tema 1.184/STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, e se o pedido de suspensão do feito encontra amparo jurídico diante da atual situação processual do paradigma na Corte Suprema. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Inexistência de vícios. O acórdão enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando que o Decreto Municipal de 2022 não possui efeito retroativo para conferir interesse de agir a uma execução fiscal ajuizada em 2015 e que se mostrou antieconômica por quase uma década. 2. A invocação de enunciados sumulares do STJ e deste Tribunal, não ventilados em momentos anteriores, configura inovação recursal e preclusão. De todo modo, a tese firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral (Tema 1.184) possui hierarquia superior e efeito derrogatório sobre orientações sumuladas anteriores que vedavam a extinção de ofício. 3. O pleito de suspensão do feito é manifestamente infundado e sem objeto, uma vez que o Tema 1.184/STF transitou em julgado em 14/10/2025, possuindo eficácia plena e imediata. 4. Constata-se apenas o inconformismo da embargante com a aplicação de precedente de observância obrigatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados com advertência de multa. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de teses jurídicas protegidas pela preclusão, estando seus limites adstritos ao art. 1.022 do CPC; 2. O Tema 1.184 do STF possui eficácia vinculante e, uma vez transitado em julgado, torna incabível qualquer pedido de suspensão processual fundado em suposta incerteza de seus efeitos; 3. O Princípio da Eficiência Administrativa autoriza o controle jurisdicional do interesse de agir em execuções fiscais antieconômicas, independentemente de decretos municipais supervenientes ou súmulas superadas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF, art. 30 e 37. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208); STJ, Tema 1.201; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 08/06/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível nº 8001614-31.2018.8.05.0074, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e como embargado HILTON DANTAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com advertência de multa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA